Tribunal: TJDFT
Processo: 0746938-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO NÃO SATISFATÓRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO LOCADOR E PELO LOCATÁRIO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR INTERMÉDIO DE AUTORIDADE PRIVADA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. No recebimento da Execução, o magistrado deve examinar o preenchimento dos requisitos básicos para o prosseguimento da demanda executória, tendo como fundamento apenas as alegações do Exequente e o documento que aparelha a Execução, nos termos do art. 784 do CPC/15. 2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, gozam de um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 3. Existindo prova de que as assinaturas digitais acostadas ao contrato virtual preenchem os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e podem ser confirmadas, por meio de consulta nos bancos da autoridade certificadora, como sendo das partes contratantes, não há ilegalidade na aceitação do documento como título executivo extrajudicial. 4. A cognição preliminar do magistrado sobre a exigibilidade do título, na Execução, não impede que a questão seja rediscutida em sede de Embargos à Execução, inexistindo preclusão da matéria. 5. Apelação conhecida e provida.” (TJDFT, Acórdão 1400250, 07353007520218070001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), razão por que incabível o indeferimento da petição inicial.
2. Recurso conhecido e provido.